Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL. EXIGÊNCIA DE CURSO TÉCNICO. DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR NA MESMA ÁREA PROFISSIONAL. INVESTIDURA.

I – É aplicável a tese firmada pelo STJ, Tema 1.094, segundo a qual o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que exige título de ensino médio profissionalizante ou curso técnico em área específica se ele possuir diploma de nível superior na mesma área profissional.

II – A formação em Bacharelado de Administração abrange a área de atuação profissional exigida para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, conforme as atribuições e atividades previstas na regulamentação da profissão, Lei 4.769/1965 e Decreto 61.934/1967, e em cotejo com as atribuições do cargo previstas no edital do certame.

III – Apelação da autora provida.